Tribunal: TCU
Processo: 031.789/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades praticadas na aplicação de recursos do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3a Região.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis em desfavor de Flávio Koch, Roberto Fontoura Santiago, Larcia Daniel de Jesus e Maria Cristina Rhoden Bley, em razão de supostas irregularidades praticadas na aplicação de recursos do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 28, inciso II, 42 e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157, 187, 240 e 268, inciso IV do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. aplicar ao Presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Sr. João Teodoro da Silva, multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. fixar prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. alertar o responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. assinar prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis para que o Conselho Federal de Corretores de Imóveis: 9.5.1. remeta a este Tribunal a documentação que fundamentou suas conclusões acerca das irregularidades listadas no Relatório de TCE 1/2019, verificadas no âmbito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (RS), notadamente: portarias de concessão de suprimento de fundos e sua prestação de contas; e documentos referentes aos pagamentos de despesas que ocorreram com atraso, conforme o referido relatório; 9.5.2. especificamente em relação às despesas com suprimento de fundos, esclareça se estas tiveram seus respectivos objetos devidamente executados e, em caso negativo, apresente planilha listando aquelas cuja execução não foi comprovada, evidenciando os valores, objetos, datas e favorecidos pelas referidas concessões; 9.6. autorizar, desde logo, a realização de inspeção no Conselho Federal de Corretores de Imóveis, a ser efetivada no caso de não encaminhamento ou de insuficiência da documentação pleiteada junto à entidade; 9.7. alertar ao Sr. João Teodoro da Silva que a falta de atendimento à diligência, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a adoção de novas medidas coercitivas por parte do TCU, dentre as quais nova multa fundamentada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; e 9.8. comunicar esta decisão à Procuradoria da República no Distrito Federal para a adoção de eventuais medidas adicionais pertinentes, ao Sr. João Teodoro da Silva e ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis.